Tribunal: TJDFT
Processo: 0747171-28.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0747171-28.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ELI DE SOUZA BERLANDA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado em que se discute a restituição dos valores efetivamente pagos, a título de Adicional de Tempo de Serviço- ATS. Foi constatado administrativamente que as parcelas referentes ao ATS recebidas indevidamente correspondiam ao período de 1996 até novembro de 2018. Desse modo, o pagamento decorreu de erro operacional. Em razão do Tema Repetitivo n. 1.009 DO STJ, Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública, determino o sobrestamento do presente processo até ulterior decisão. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora